Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734828-38.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA ARTEC S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação Declaratória de Nulidade c/c Revisional de Cláusulas Contratuais n. 0710600-76.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor de Banco de Brasília S/A – BRB, indeferira a produção de provas e rejeitou a alegação de prejudicialidade externa relativamente à Ação de Execução n. 0736722-80.2024.8.07.0001 (ID. 244109835, origem). A r. decisão agravada destacou a desnecessidade de prova contábil e, relativamente à prejudicialidade externa, apontou que inexiste qualquer ato a ser realizado em sede da Ação de Execução Extrajudicial n. 0736722-80.2024.8.07.0001 que possa afetar o processo originário, tampouco há percepção de que a solução a ser empreendida na Ação Anulatória reclame, previamente, o exaurimento da referida execução. Em suas razões recursais (ID. 75312283), a agravante alega que a produção de prova pericial contábil é indispensável para que seja possível constatar a existência da cadeia de operações financeiras “mata-mata”, verificar a aplicação indevida do CDI, e apurar o saldo devedor. Argumenta que a fundamentação da r. decisão agravada seria deficiente quanto ao indeferimento da produção da prova contábil, notadamente por não ter sido realizado o prévio saneamento do processo, inclusive com fixação dos pontos controvertidos. Reforça que o cerceamento de defesa, caso mantida a decisão, será inevitável. No que tange à suposta prejudicialidade externa, argumenta que, caso seja reconhecida a natureza concursal do crédito objeto da CCB n. 21033368 - última operação bancária realizada dentro da cadeia de operações na modalidade “mata-mata”, originada da CCB no CS11650141 -, objeto da presente ação judicial -, não se poderá falar em novação do título objeto da presente ação judicial, e que por isso haveria a inequívoca necessidade de suspensão da ação originária. Com esses argumentos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida, para fixação dos pontos controvertidos, e deferida a produção de prova pericial contábil – sob pena de cerceamento de defesa. Em cumulação eventual de pedidos, postula o reconhecimento da prejudicialidade externa, com a subsequente suspensão da ação originária até a decisão final na Ação de Execução n. 0736722-80.2024.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preparo devidamente recolhido (ID. 75321853). É o relatório. Decido. DA PARCIAL INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece, pelo intuito legislativo, rol numerus clausus. Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Vale dizer que a urgência prevista no Tema STJ n. 988 decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar o pleito de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais não estão presentes no caso em tela. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no art. 1.015, do CPC, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo ao possível cerceamento de defesa decorrente de prejuízos ensejados pelo não fixação dos pontos controvertidos, e pelo indeferimento da prova pericial contábil, podem ser suscitados em sede de preliminar de recurso de apelação cível. Ora, não se pode olvidar que o Juiz, como destinatário da prova, é quem deve assentar quanto à percepção adequada ou autenticidade do ato destinado à produção de provas, bem ainda quanto à necessidade de fixação de pontos controvertidos. A dispensabilidade da fixação de pontos controvertidos coaduna com o indeferimento de produção de provas, do que se infere que a vasta documentação pré-constituída será suficiente para prolação da sentença. Assim, considerando a dinâmica estabelecida, bem ainda o compromisso de imparcialidade e da eficiência, não sobeja incoerência da conduta do Juízo de primeiro grau. Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida – na parte que indeferira a produção de provas e deixou de fixar pontos controvertidos -, uma vez que eventual cerceamento de defesa poderá ser revertido por ocasião do julgamento do recurso de apelação, situação que ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, caso necessário. Não é, portanto, agravável o ato impugnado, no ponto em que pretende devolver ao Tribunal a discussão acerca da produção de prova pericial contábil e fixação de pontos controvertidos. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com estas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, ADMITO APENAS PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, ADMITO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente em relação ao pedido de reconhecimento da prejudicialidade externa. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a prejudicialidade externa. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja proclamada a prejudicialidade externa, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. BREVE DIGRESSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA Registre-se, ademais, que a ordem de postulação dos pedidos recursais pela agravante – primeiro pleiteando a produção de provas, e em seguida requerendo o reconhecimento da prejudicialidade como postulação subsidiária -, está na ordem inversa, uma vez que se houver prejudicialidade, como defende a recorrente, a análise da prova e dos pontos controvertidos estaria prejudicada. A análise, contudo, será empreendida na ordem em que formulada, tendo em vista o não conhecimento dos temas já analisados, consoante fundamentos supracitados. De toda sorte, como se verá adiante, a questão da prejudicialidade é mais complexa do que fora suscitada, e será analisada a fundo, apesar da ausência da melhor técnica nas razões recursais. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Em relação à parte admitida, a controvérsia persiste em analisar a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que lhe seja deferida a excepcionalíssima antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, a fim de que se suspenda a tramitação da Ação de Nulidade/Revisional originária. DA PREMISSA PARA EXISTÊNCIA DA POSTULAÇÃO RELATIVA À PREJUDICIALIDADE EXTERNA Após a análise do caderno processual de origem (Ação Declaratória no 0710600-76.2024.8.07.0018), bem ainda do contexto processual estabelecido entre a Ação de Execução de Título Judicial no 0736722-80.2024.8.07.0001, e ainda os Embargos de Execução no 0747612-78.2024.8.07.0001, em relação aos quais, pelo desdobramento do recurso de Agravo de Instrumento no 0703911-36.2025.8.07.0000, a Eg. 3a Turma Cível suspendera a tramitação da referida Ação de Execução, tenho que, no presente Agravo de Instrumento, como será adiante demonstrado, nenhuma razão assiste à agravante, CONSTRUTORA ARTEC. O contexto processual, que é forçosamente proposto pela recorrente, desafia, para plena compreensão, múltiplas explicações que não existem no recurso, sem as quais a solução proposta seria, tão somente, como já decidido pelo d. Juízo de primeiro grau, dizer que simplesmente não existe ato judicial a ser realizado na ação de execução que, por qualquer vínculo, possa ensejar prejudicialidade externa à Ação Declaratória originária. Contudo, para além desse óbvio contexto, existe a relação da Ação Declaratória, da Ação de Execução e dos Embargos à Execução, com a Recuperação Judicial n. 5462603-13.2019.8.07.0051, que tramita na 1a Vara Cível de Goiânia/TJGO. As razões recursais do presente Agravo de Instrumento, apesar de postularem prejudicialidade externa relativamente à Ação de Execução, o fazem pela via reflexa da causa suspensiva decorrente da determinação da c. 3a Turma Cível deste Tribunal. Desde já, quanto ao tema, é inequívoco que a razão da suspensão encartada no julgado da 3a Turma, não alcança diretamente a Ação Declaratória originária, eis que lastreado nos artigos 8o, 13 e 15 da Lei 11.101/2005, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 11.101/2005. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DOS DÉBITOS NASCIDOS ANTES DA DECLARAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STJ. DISCUSSÃO SOBRE O TÍTULO. COMPETÊNCIA. sucessivas novações de crédito. origem da dívida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É importante consignar que, de acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior, submetem-se ao juízo universal todos os débitos nascidos antes da declaração da falência ou da recuperação judicial, sendo irrelevante a data em que foram constituídos ou declarados por decisão judicial, quando for o caso (REsp 1.843.332/RS).Destaca-se que qualquer discussão sobre a qualidade do título e sua suscetibilidade ao procedimento de recuperação judicial é da competência do juízo universal. 2. O imbróglio traz a debate questão acerca da possibilidade de sucessivas novações de crédito, mediante saque posterior de várias cédulas pelo credor, serem capazes de afastar a conclusão de que a origem da dívida seria anterior à decisão de concessão de abertura da recuperação judicial. No caso, entendendo que a higidez da dívida não se alterou apenas pelo aspecto temporal e mesmo que, em cada momento da emissão do título, algum valor a mais tenha sido concedido à devedora e somado ao montante já consolidado. A natureza fungível do bem (dinheiro) acaba levando à aplicação da regra de que o acessório segue o principal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 2006962, 0703911-36.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Como se observa, a ementa do Acórdão n. 2006962, lavrado em decorrência do julgamento do AGI n. 0703911-36.2025.8.07.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, reconhecera, a partir dos temas suscitados no contexto de Ação de Execução e de Embargos à Execução, que o termo inicial da dívida, seu aspecto acessório, e o contexto da satisfatividade dos valores poderia ser apurado em sede de ação incidental a ser inaugurada no Juízo Universal. Destaque-se, portanto, que a referida execução se encontra suspensa. Ocorre, que por razão de coerência, ao analisarmos o teor dos Embargos à Execução, observa-se que a Construtora Artec já havia postulado prejudicialidade externa da Ação Declaratória sobre a referida Ação de Execução, vejamos o ID. 216294517, pág. 36/37: c.3) caso não se entenda ser caso de extinção da execução, seja determinada a suspensão da ação executiva até o julgamento final de mérito do processo no 0710600-76.2024.8.07.0018 em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília, vez que constitui causa prejudicial externa ao prosseguimento do feito executivo; Agora, ao revés, suscita a prejudicialidade externa inversa, supostamente causada pela Ação de Execução (atualmente suspensa) sobre a Ação Declaratória. Ora, não existe possibilidade de que duas ações judiciais fossem simultaneamente, e por prejudicialidade bivalente, obstadas de seus respectivos julgamentos. Haveria a inusitada situação da suspensão perpétua dos atos processuais. Há uma evidente impossibilidade jurídica de acolhimento do pedido nos moldes em que formulado, e pelas premissas estabelecidas. Outrossim, a revisão de todas as operações subjacentes à emissão da CDB é objeto dos mesmos Embargos à Execução – como se observa do ID. 216294517, pág. 36/37, mas não da petição inicial dos autos originários: c.4) subsidiariamente, deferir a revisão de todas as operações subjacentes à emissão da Cédula de Crédito Bancário no 21033368 – quais sejam CCB 11650141 e aditivos, CCB 0046 2010030, CCB 0046 2013244, CCB 9455213, CCB 10516577, CCB 10623314, CCB 10833907, CCB 11031060, CCB 11189371 e CCB 14037438 – e, por conseguinte, extirpar os encargos indevidamente levados a débito, bem como incluir os pagamentos realizados e afastar a capitalização mensal de juros, reconhecendo-se o excesso de execução, no montante de R$10.069.666,30 (dez milhões e sessenta e nove mil e seiscentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), conforme apontado no laudo técnico anexo; A Petição inicial da Ação Declaratória, ID. 199798483, pág. 38/39, é meramente ação revisional, como adiante listado: 3) Ao final, que seja a demanda julgada procedente para que sejam reconhecidas como nulas as constituições das garantias de alienação fiduciária do contrato objeto da presente demanda, e consequentemente a nulidade dos registros R-12 e seguintes retificações e aditivos da Matrícula no 78.385 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF e R-11 e seguintes retificações e aditivos da Matrícula no 6.648 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF, uma vez que as alienações fiduciárias não foram realizadas conforme a forma prescrita em lei, inexistindo documentação legal (escritura pública) para sustentar qualquer pretensão executiva extrajudicial, o que ofende os arts. 104, 108 e 166 do Código Civil, e o art. 38 da Lei 9.514/97; 4) Também, que seja a demanda julgada procedente para: e) Extirpar da Cédula de Crédito Bancário – CCB no CS11650141, e da Cédula de Crédito Bancário – CCB no CE 21033368 a incidência taxa variável CDI/CETIP como fator de correção monetária dos contratos, recalculando-se o saldo devedor desde o princípio, com a incidência do IRP - Índice de Reajuste da Poupança (equivalente à TR); f) Descaracterizar os encargos de natureza moratória dos contratos, ante as irregularidades no período de adimplência; g) O reconhecimento da modalidade de CAPITAL DE GIRO de todas as operações, dada a destinação dos recursos financeiros disponibilizados, e que seja aplicada a taxa média de mercado do BACEN como taxa de juros dos contratos; h) Que, com os devidos recálculos, seja apurado o REAL SALDO DEVEDOR, chegando-se ao valor incontroverso do saldo devedor da Construtora Artec de R$ 11.899.699,79 (onze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), com a parcela no valor de R$ 127.953,61 (cento e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos). Absolutamente inequívoco, portanto, que a razão de suspensão determinada pela Eg. 3a Turma Cível não alcança a Ação Declaratória, e que isso decorre não apenas do rito específico relativo à Ação de Execução e dos respectivos Embargos do Devedor, mas pela simples constatação de que a Ação Declaratória não contém o pedido c.4 dos Embargos à Execução, sendo o seu objeto mais enxuto para fins de sobreposição com o objeto da Recuperação Judicial. No caso, a suspensão da Ação de Execução Extrajudicial, e dos Embargos à Execução, fora determinada, sobretudo, em atenção à regra do art. 6o da Lei 11.101/2005, que tem fundamento teleológico próprio: proteger o patrimônio da devedora em recuperação contra a pulverização de execuções, centralizando no juízo universal a arrecadação e destinação dos bens. Ora, a Ação Declaratória pode ser melhor compreendida apenas como ação revisional, eis que mesmo o pedido de que os contratos sejam reconhecidos como Capital de Giro, decorrem de causa de pedir relacionada à aplicação dos encargos financeiros corretos a partir da taxa média de mercado do BACEN (caráter revisional), nada discutindo sobre o termo inicial, novação ou sucessão por aditivo, que possa equivaler ao pedido dos Embargos à Execução, ou, por si só, reclassificar os créditos, afastando a possibilidade de serem concursais. Nesse sentido, não há prejudicialidade externa alguma em relação à Ação de Execução referida, na forma em que postulada pela agravante, razões pelas quais o pedido pode, desde já, ser indeferido. DO CONTEXTO DE RISCO MATERIAL E PROCESSUAL NÃO POSTULADO, MAS SOBRE O QUAL É INDISPENSÁVEL MANIFESTAÇÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR FORÇA DO PODER GERAL DE CAUTELA Após a análise supracitada, em que se demonstra que não há prejudicialidade externa entre a Ação de Execução e a Ação Declaratória, impõe-se analisar, por cautela, o risco de vulneração de qualquer objeto contido nos múltiplos processos, por força da interdisciplinariedade das ações judiciais referidas, com o juízo universal da recuperação judicial. No presente recurso, admitido parcialmente apenas em relação à postulação de reconhecimento da suposta prejudicialidade externa, sobressai, logo de início, que a tese recursal contida nas razões recursais é contraditória e frágil em sua gênese. Não se descura, da análise dos referidos processos e recursos, que o pedido de recuperação judicial tramita desde 2019 no TJGO, e somente em junho de 2024 foi que a CONSTRUTORA ARTEC, ora agravante, optou por propor a ação anulatória e revisional de cláusulas contratuais em desfavor do BRB. No momento, estar-se-á diante de contexto processual no qual não houve qualquer menção da agravante em relação à existência de ação incidental ou de mero incidente no Juízo Universal, com equivalência de objetos com a Ação Declaratória originária, apto a suscitar a prejudicialidade externa, ainda que isso tenha sido viabilizado/autorizado pela Eg. 3a Turma Cível. Este fato denota, ao menos em sede de cognição sumária de agravo de instrumento - e sobretudo pela distinção de objetos entre a Ação Declaratória e os Embargos à Execução acima realizada - um comportamento processual incoerente, pois sugere que a parte passou a desconfiar da utilidade da própria ação judicial que ajuizara. Ou seja, não há notícia de risco de que o Juízo de Falência esteja analisando a mesma questão jurídica, mas que a classificação do crédito lá, seria preponderante sobre o resultado da ação na Justiça do Distrito Federal. Explico. Como não há notícia de que as supostas invalidades que foram o objeto da ação originária (ou dos Embargos à Execução) estejam sendo discutidas no TJGO – situação em que haveria correspondência de objetos -, a conduta e os pedidos da CONSTRUTORA ARTEC, na forma em que postulados, sugerem que a mera classificação concursal do crédito perante o Juízo da recuperação lhe prevaleceria como resultado mais benéfico do que o eventual êxito na revisão contratual em curso, uma vez que a ação revisional, ao ser sentenciada, supostamente, poderia alterar a configuração do crédito e levá-lo a ser considerado extraconcursal, impondo maiores encargos. Cuida-se de oscilação estratégica que enseja insegurança jurídica e até certa indução quanto à possível arrependimento pela propositura da ação anulatória. Assim sucede, pois transparece dos pedidos e da indicação da prejudicialidade com a Ação de Execução (e não com a Rec. Judicial) que a devedora preferiria assumir o débito tal como classificado, reputando-o válido, e exigível, mesmo a partir das questões discutidas no processo originário deste recurso, desde que para cumprimento de plano de pagamento mediante classificação concursal. É dizer que aceitaria a presença das cláusulas que reputa abusivas, nulas e invalidas, e que assim prefere proceder, do que correr o risco de ter os vícios reconhecidos, mas sofrer com a possibilidade de qualificação diversa da concursal, como seria o caso da extraconcursal. E assim é, de forma cristalina, pois a prejudicialidade externa fora suscitada em relação à Ação de Execução, e não em relação à Recuperação Judicial, bem ainda sem qualquer menção de que tenha sido instaurado qualquer incidente no Juízo Universal. Esse fato é importante, pois consoante indicado pelo precedente citado no Acórdão da 3a Turma Cível deste Tribunal, haveria a possibilidade de que fosse instaurada Ação Incidental, ou simples incidente no Juízo Universal, e nele fossem discutidas as mesmas matérias da Ação Declaratória, e dos Embargos à Execução. Se isso ocorrer, a correspondência/identidade de matérias seria inequívoca por prejudicialidade direta, mas não com a Ação de Execução, e sim com a Recuperação Judicial. Contudo, sem a notícia da instauração do incidente, e sem sua indicação para prejudicialidade, transparece que a resolução das invalidades perdera prioridade, passando a ser mais importante aguardar, antes, como será a dívida classificada, do que de fato revisar o contrato. Ocorre que, sem que exista o referido incidente, a apuração sobre nulidades contratuais e cláusulas revisáveis é de inequívoca competência do Juízo Cível de Brasília, não podendo ser transportada para o contexto genérico do processo judicial falimentar, cuja função é apenas classificar créditos, desde que válidos e exigíveis. Sob o prisma jurídico, a prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, ocorre quando o julgamento de uma causa depende necessariamente da solução de outra. Em verdade, no contexto atualmente conhecido, e por amor ao debate, caso houvesse alguma prejudicialidade – neste atual cenário em que não existe menção de incidente junto à recuperação judicial, e nem se suscita prejudicialidade em relação a ela -, seria em sentido inverso: o juízo da recuperação não poderia classificar definitivamente o crédito antes de o Juízo cível decidir sobre sua existência, nulidade, e validade, pois ao Juízo Falimentar em sua competência genérica (sem existência de incidente), não compete aferir e deliberar quanto às nulidades ou abusividades eventualmente ensejadoras de revisão de cláusula que são objetos da ação originária, mas apenas classificar o crédito lá listado. De toda forma, pensar em suspender a recuperação judicial é absolutamente inadequado, sob pena de esvaziar a finalidade da própria recuperação judicial, do patrimônio, e da elaboração do plano de pagamento. Assim, sem que exista incidente no Juízo recuperacional, cujo objeto seja correspondente ao processo originário, ou aos embargos à execução, cada Juízo deverá atuar dentro de sua respectiva competência. O risco que se assumiria, pela atuação de competências concomitantes, e desenvolvendo a ideia de que não há incidente no TJGO até o momento (eis que não informado) seria de classificar crédito antes da apuração de sua nulidade/invalidade, e adiante precisar ajustar o plano recuperacional. CONCLUSÃO: DA INTERSEÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO DECLARATÓRIA, COM OS PEDIDOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E DO PODER GERAL DE CAUTELA Após todo o ponderado, há de se destacar que a autora da Ação Declaratória originária, que se pretende suspender, é a própria recuperanda, ora agravante, que pode, se entender conveniente, postular a desistência da ação judicial. É perceptível, outrossim, que após a oposição dos Embargos à Execução, opostos posteriormente à Ação Declaratória n. 0710600-76.2024.8.07.0018, que as manifestações da CONSTRUTORA ARTEC parecem haver transmutado, em tentativa de expandir o objeto da Ação Declaratória, já determinado pela vinculação ao Princípio da Adstrição, como se percebe da análise dos Embargos de Declaração de ID. 236345664 (origem) e das razões do presente agravo de instrumento, com o cotejo da petição inicial (ID. 199798483, origem). A mudança de contexto processual também é observável a partir do momento da suscitação da prejudicialidade externa, eis que, na origem, apenas fora arguida em sede de Embargos de Declaração, sem que a decisão embargada sequer houvesse sobre isso tratado. Diante dos inúmeros fundamentos aqui lançados, e a partir do que fora exaustivamente elucidado por esta decisão, as razões de recorrer, e a forma de suscitação da prejudicialidade externa beiram a incoerência e a falta de dialeticidade, fazendo com que este Agravo de Instrumento, já inadmitido em relação ao pedido de produção de provas, apenas tenha sido recebido parcialmente no limite máximo da solicitude em priorizar a análise do mérito dos recursos. Tudo parece decorrer de questão processual muito simples, mas em relação a qual se passou a margem a todo momento: As discussões relativas à novação/sucessão (mata-mata) dos contratos, enquanto mencionadas na Ação Declaratória como causa de pedir para formulação dos pedidos de revisão contratual, são, de seu turno, nos Embargos à Execução superveniente ajuizados, o próprio pedido. Conquanto inequívoco que a instauração de incidente no Juízo Falimentar, que discuta a relação de novação/sucessão afetaria a causa de pedir da Ação Declaratória originária, e, portanto, ensejaria suspensão necessária pela segurança jurídica diretamente em relação à Recuperação Judicial – e não em relação à Ação de Execução -, a sua inexistência não enseja a suspensão automática do processo. Não obstante a situação dos autos, e muito embora o julgamento de improcedência da Ação Declaratória originária possa ser dissociada de qualquer reflexo (sobre ou decorrente) da causa de pedir que ensejou os pedidos originários (não sendo necessariamente influenciável pela eventual prejudicialidade com incidente no Juízo de Recuperação), a eventual prolação de sentença favorável à agravante, de forma evidente e inevitável, estaria partindo do pressuposto estabelecido na causa de pedir proposta, considerando-a idônea, legítima e verdadeira. É aqui que reside o problema. Há um risco de inadequada interseção de que, em julgamento favorável da ação originária, com prolação de sentença pela procedência dos pedidos, estar-se-ia considerando a premissa proposta pela Construtora ARTEC (causa de pedir) como verdadeira. Ocorre que essas mesmas premissas que constituem a causa de pedir, são passíveis de serem suscitadas e analisadas em incidente eventualmente existente, ou supervenientemente instaurado, cuja postulação fora autorizada pela Eg. 3a Turma Cível deste Tribunal, junto à 1a Vara Cível de Goiânia/TJGO. O risco à segurança jurídica, portanto, se faz presente à atuação do Juízo de Primeiro Grau, que, a depender do sentido do julgamento, poderá produzir sentença cuja premissa seria supervenientemente desconstituída. É adequado, portanto, embora não tenha sido assim postulado pela agravante, por força do poder geral de cautela, e considerando o Acórdão 2006962, 0703911-36.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025, que seja determinada a suspensão dos prazos processuais relativos ao processo originário pelo período de 60 (sessenta) dias, a fim de que o Juízo de Primeiro Grau diligencie, junto às partes, e juntamente à 1a Vara Cível de Goiânia/TJGO, sobre a eventual existência de incidente à recuperação judicial, e de seu objeto, a fim de que se evite a prolação de decisões judiciais inconciliáveis e vulnere-se a eficiência, muito necessária, aos planos de recuperação judicial, entre a ação originária, e os eventuais incidentes (não noticiados) possivelmente existentes no TJGO. Ante o exposto, ADMITO APENAS PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Na extensão admitida, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL QUE PRETENDIA O RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA relativamente à Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0736722-80.2024.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Por força do poder geral de cautela, ESTABELEÇO a suspensão dos prazos processuais da ação originária por 60 (sessenta) dias, e DETERMINO ao Juízo de Primeiro Grau que diligencie, junto às partes e à 1a Vara Cível de Goiânia/TJGO, sobre a eventual existência de incidente no Juízo recuperacional, e de seu objeto. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Oficie-se o Juízo de origem. Oficie-se ao d. Juízo da 1a Vara Cível de Goiânia/TJGO (Processo n. 5462603-13.2019.8.07.0051) quanto ao teor desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 doRITJDFT. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 às 13:10:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora